Tribunal: TJDFT
Processo: 0749095-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva que rejeitou impugnação do executado e reconheceu a legitimidade ativa do exequente e a legitimidade passiva do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração devem ser conhecidos; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar honorários advocatícios; (iii) determinar se houve omissão quanto ao exame da tese de ilegitimidade ativa baseada no princípio da unicidade sindical e na existência de sindicato específico representativo da categoria profissional do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame da existência de omissão, contradição ou obscuridade constitui matéria de mérito dos embargos de declaração, razão pela qual a alegação de inexistência desses vícios não impede o conhecimento do recurso.
4. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal exige o preenchimento de requisitos cumulativos, dentre eles a prévia fixação da verba honorária na decisão recorrida.
5. O juízo de primeiro grau deixou de fixar honorários advocatícios na decisão interlocutória impugnada no agravo de instrumento, o que impede a incidência do art. 85, § 11, do CPC em sede recursal.
6. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a tese de ilegitimidade ativa fundada no princípio da unicidade sindical ao reconhecer que o exequente é filiado ao sindicato autor da ação coletiva, circunstância suficiente para legitimar a execução individual do título coletivo.
7. O princípio da unicidade sindical não impede o aproveitamento do título executivo coletivo pelos substituídos abrangidos pela representação do sindicato autor, independentemente da existência de outra entidade sindical representativa da categoria.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de novo pronunciamento sobre fundamentos já apreciados pelo órgão julgador.
9. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia e enfrentar as questões relevantes ao julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminares de não conhecimento dos embargos rejeitadas. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento:
1. A alegação de inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC não impede o conhecimento dos embargos de declaração, pois a verificação desses defeitos constitui matéria de mérito do recurso.
2. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida ou obter novo pronunciamento sobre fundamentos suficientes do acórdão.